Tribunal: TJMT
Processo: 1022440-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO CONCOMITANTE DA PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES – INACOLHIMENTO – ATIVIDADES E COMPABILIDADE COMPROVADAS POR DOCUMENTOS OFICIAIS NÃO IMPUGNADOS – DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – RECURSO PROVIDO.
O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional.
Além disso, em sintonia com as disposições contidas no art. 126, § 3o, da Lei das Execuções Penais, é permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso destes autos em que há documentos oficiais não impugnados, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, evidenciando não só que as atividades foram efetivamente desenvolvidas, mas, também, que há compatibilidade dos horários nos quais foram desempenhadas.
Recurso provido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022440-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAYANE APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 054.292.061-13 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO CONCOMITANTE DA PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES – INACOLHI
MENTO
– ATIVIDADES E COMPABILIDADE COMPROVADAS POR DOCUMENTOS OFICIAIS NÃO IMPUGNADOS – DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – RECURSO PROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e
ressocializador
da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o
reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional.

Além disso, em sintonia com as disposições contidas no art. 126, § 3o, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, é permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso
destes
autos em que há documentos oficiais não impugnados, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, evidenciando não só que as atividades foram efetivamente desenvolvidas, mas, também, que há compatibilidade dos horários
nos quais
foram desempenhadas.

Recurso
provido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado
por

Dayane Aparecida Gomes da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000173
-
48
.
2019
.
8
.
11
.
0064
,
indeferiu o pedido de remição
pelos
estudo
s realizados
por ela
.

A

agravante, na
peça recursal que se encontra no ID
149234196
, requer a

remição
de sua pena
pelos
estudo
s que realizou

“devido as atividades educacionais realizadas no primeiro semestre do ano letivo de 2022. Diante do total de 115 horas de estudos, requer sejam remidos 10 dias de pena
”
.

Nas contrarrazões que estão no ID
149234198
,
o Ministério Público postula o provimento deste recurso, a fim de que as horas de
atividades educacionais
realizadas pela agravante simultaneamente com o trabalho por ela exercido, sejam também consideradas para fins de remição de pena.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do
presente

recurso a este Tribunal de Justiça, conforme se infere da decisão constante no ID
149234199
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
150665685
, opinou pelo provimento deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a agravante almeja o reconhecimento da remição

da sua
pena

em razão dos
dias de estudo que realizou concomitantemente com sua atividade laborativa, pois, na sua concepção, ao contrário do que ficou consignado na decisão mantida em sede de exame de pedido de reconsideração – há compatibilidade de horários entre as atividades educacionais e laborativas.

Com efeito, n
a
pesquisa no sistema
SEEU
, verifica-se que estes foram os motivos pelos quais o juízo
de primeiro grau
declarou remidos apenas os dias trabalhados pela agravante, desconsiderando a remição concomitante
pelos
estudo
s realizados pela agravante
:

[...]
Autos no. 2000173-48.2019.8.11.0064

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –
Compulsando os autos observa-se que constam planilhas de remição pendente de análise, colacionada na seq. 161.2, informando que de janeiro a junho de 2022 a sentenciada trabalhou 106
(cento
e seis) dias e, na seq. 161.1, atestando o estudo por 115 (cento e quinze) horas referente ao ano letivo de 2022.

Não obstante a planilha de remição por estudo inserida aos autos, cumpre frisar que, consoante Ofício no 004/2022-GAB4, encaminhado à Unidade Prisional, e nos termos da Portaria 04/2020- GAB4, a colocação das apenadas em atividades educacionais deverá ser priorizada àquelas que não estejam inseridas em trabalho
intra
ou extramuros, de forma a selecionar o maior número de pessoas que possam participar das atividades de remição.

Deste modo, resta inviabilizada a homologação da planilha de estudo em razão da manifesta incompatibilidade de horário com o trabalho exercido no mesmo período em jornada diária de 8
( oito
) horas, sabendo-se que a Unidade Prisional não dispõe de estudo em horário noturno.

Assim, em razão da incompatibilidade de horários de estudo e trabalho, o Juízo desconsidera a planilha de estudo inserida aos autos, para
HOMOLOGAR
apenas o saldo de dias referente ao trabalho desenvolvido pela sentenciada. Nesse viés, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias trabalhados, nos termos do art. 66, III, “c”
c.
c
art. 126, § 1°, II, ambos da Lei 7210/84,
DECLARA-SE
a remição
de 35 (trinta e cinco)
dias a serem descontados da pena da pessoa
condenada Dayane Aparecida Gomes da Silva
.

II –

HOMOLOGA-SE
o cálculo inserido na sequência 163 para que surta seus jurídicos e efeitos legais,
sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes
.

Conforme preleciona e exigem os artigos 41, XVI e 66, X, ambos da LEP, perfaça o encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao penitente, servindo como atestado de pena a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do sentenciado, tudo em
conformidade com a resolução acima balizada.

[Negritos no original. Vide decisão lançada no andamento n.
164
.1 do Executivo de Pena n.
2000173
-
48
.
2019
.
8
.
11
.
0064
]
.

Como se vê do teor da decisão acima transcrita, a razão inicial do indeferimento concomitante da remição por estudo e trabalho foi a incompatibilidade de horário
entre atividades laborativas e educacionais
,
“sabendo-se que a Unidade Prisional não dispõe de estudo em horário noturno”
.

Entretanto, posteriormente aportou aos autos da execução o Ofíc
io n. 148/2022/CPFROND (
ID
149234196
, p. 8
) subscrito pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis em substituição legal, no qual ficou esclarecido que a referida cumulação era viável, porque a grande maioria das
detentas
que realiza
m
atividades
laborativas e educacionais
simultaneamente, trabalham com artesanato durante o período em que estão
na
cela e por isso os horários estabelecidos nas respectivas planilhas não são seguidos de modo rigoroso, na medida em que para atingir a produção semanalmente aferida no âmbito do estabelecimento prisional, eventualmente
laboram no período noturno e
nos
finais de semana.

Na referida correspondência, também ficou consignado que
:

“Em relação às internas que prestam serviços gerais, a lógica é parecida, pois, mesmo que tenham os horários, elas estão sempre
a
disposição para auxiliar nos trabalhos da unidade e para tanto frequentemente são requisitadas aos finais de semana, além de algumas confeccionarem artesanato no período noturno, o que não é contabilizado na planilha
”
.

No entanto
, mesmo depois de demonstrada a existência de compatibilidade de horários entre o estudo e o trabalho desenvolvidos pela agravante – mediante a apresentação de documento não impugnado e que, portanto, goza de fé-pública, sendo dotado de presunção de legitimidade e veracidade – o
prolator da
decisão constante no ID
149234199
, manteve a negativa de remição concomitante pel
a
s

atividades laborativas e educacionais
, indeferindo o pedido de reconsideração formulado pela agravante.

Como se sabe, o instituto da remição visa a atender os aspectos reeducador e
ressocializador
da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e
do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar tais atividades, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei das Execuções Penais que autoriza a simultaneidade
das atividades laborativas e educacionais
,
nos seguintes termos:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da
pena.

[...]

§ 3o
Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se
compatibilizarem
.
(
Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)
.
Destacamos

Por sua vez
, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar o dispositivo legal acima reproduzido, já se manifestou pela independência no cômputo dos limites máximos diários de jornada de trabalho e de frequência em atividades educacionais
, tal como se infere do aresto abaixo ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS LIMITES MÁXIMOS DIÁRIOS DE JORNADA DE TRABALHO (OITO HORAS) E DE FREQUÊNCIA ESCOLAR (QUATRO HORAS). RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I – É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo, desde que haja compatibilidade de horário. II –
Há independência entre os limites máximos diários de jornada de trabalho (oito horas) e de frequência escolar (quatro horas), podendo o condenado, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição da pena, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados
.
III – Recurso ordinário em habeas corpus provido, para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de São Paulo/SP que aprecie o pedido formulado pela recorrente de remição da pena por estudo e trabalho realizados de forma concomitante, com observância dos limites máximos diários de jornada de trabalho e de frequência escolar, individualmente considerados.

(STF, RHC 187940,
Relator(
a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
066 DIVULG
08-04-
2021 PUBLIC
09-04-2021).
Destacamos

Insta registrar, ainda
nesse diapasão
, que o entendimento externado neste voto, está em sintonia com outros pronunciamentos deste Tribunal de Justiça, como se extrai dos julgados abaixo ementados:

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTUDO PARA FINS DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE – POSSIBILIDADE
– COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – INFORMAÇÕES COMPROVADAS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso dos autos em que há documentos apresentados pela administração prisional, noticiando a compatibilidade dos horários, devendo a decisão agravada ser reformada, nos termos do artigo 126, §3o, da Lei de Execução Penal
.

(TJMT, N.U 1022432-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 08/12/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – DESCONSIDERADO O PERÍODO DE ESTUDO PARA FINS DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE – POSSIBILIDADE
– COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE –RECURSO PROVIDO.

É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso dos autos em que há documentos apresentados pela administração prisional, noticiando a compatibilidade dos horários, devendo a decisão agravada ser reformada, nos termos do artigo 126, §3o, da Lei de Execução Penal.

Agravo provido
.

(TJMT, N.U 1018599-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022)
Destacamos

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que tem razão a agravante ao postular o reconhecimento da remição de sua pena pelos dias de estudo comprovados por intermédio da planilha encontradiça

no andamento 161.1 (Executivo de Pena n.
2000173-48.2019.8.11.0064
)

concomitantemente com os dias já remidos a título de atividade laborativa e admitidos pelo juízo
de primeiro grau
co
m base na planilha constante no andamento 161.2 do executivo de pena
por último citado
,
uma vez
que tais documentos devem ser admitidos porque também não foram
impugnados e gozam de fé pública, a teor do que já
entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo
resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA –
REMIÇÃO PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR AGENTES – INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDAD
E – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de estudo subscrito pela Gerente de Apoio Administrativo e Penal da Penitenciária Central do Estado, pela Pedagoga do sistema penitenciário, bem como pelo Assistente Administrativo Prisional que descreve a quantidade de horas de estudo, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento
.
(TJMT, N.U 1009071-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022).
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES
–
VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA
– RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados e a atividade executada pelo reeducando é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário
.

“O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional” (
AgRg
no
REsp
1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
8/6/2021).
(TJMT, N.U 1009024-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 10/07/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA –
REMIÇÃO PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR UM AGENTE E PELA PEDAGOGA – INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de estudo subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e por pedagoga do sistema penitenciário, que descreve a quantidade de horas de estudo, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento
.

(TJMT, N.U 1017625-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no DJE 04/11/2021).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto por
Dayane Aparecida Gomes da Silva
,
para reconhecer a remição dos
10
(
dez
) dias em decorrência do estudo
comprovado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023